Tribunal: STF
Processo: ARE 1270997
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Antônio Luiz Vieira Loyola e outro(a/s) contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPARTILHAMENTO. ADMISSIBILIDADE. PROVAS APREENDIDAS EM CUMPRIMENTO A DILIGÊNCIAS EM INVESTIGAÇÃO DE OUTRO DELITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PRESCINDIBILIDADE. DELITO DE QUADRILHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS. DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. DESCAMINHO PRATICADO EM TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º. APLICABILIDADE. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DE BENS. PERDIMENTO AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304- -AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987- -AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria  a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cabe assinalar, de outro lado, no tocante à alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido, demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Os fatos objeto desta ação penal foram descobertos de modo fortuito ao longo de investigações de eventuais crimes cometidos no âmbito da Empresa. Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Os elementos de prova – áudios de interceptações telefônicas colhidas conforme Medida Cautelar n. 2007.61.10.001361-9 – foram compartilhados por meio de autorização judicial.
    Em consonância com os precedentes jurisprudenciais supramencionados, são admitidas, no processo penal, as provas encontradas fortuitamente, bem como as interceptações produzidas em feito diverso, não se verificando óbices à sua utilização.
    Outrossim, a defesa dos acusados teve acesso à integralidade das gravações das conversas interceptadas que foram mencionadas na denúncia e na sentença.
    Em que pesem as alegações de prejuízo, este não restou demonstrado. Com efeito, a nulidade somente será decretada quando resultar prejuízo para a parte, em conformidade com o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    Os corréus Antônio Luiz e Maria Alba aduzem prejuízo porque se pronunciaram, em interrogatório judicial, sobre as conversas interceptadas de índices 7981131 e 8001310, mas os áudios não constavam dos autos, somente transcrições indiretas dos diálogos, sendo que as gravações foram juntadas apenas posteriormente, consoante se verifica da mídia à fl. 1.749.
    Contudo, não há indicativos de divergências das transcrições em relação ao conteúdo dos arquivos dos áudios de índices 7981131 e 8001310, não restando demonstrado o alegado prejuízo sofrido pelos réus em interrogatório. 
    …...................................................................................................
    Observo que a denúncia apresentou a transcrição dos diálogos que considerou relevantes ao esclarecimento dos fatos, porém, por meio do discurso indireto.
    Apesar da insurgência da defesa, não há indicativos de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Com efeito, os áudios dos índices das conversas referidos na denúncia foram juntados aos autos, garantindo-se acesso aos diálogos mencionados, também, por meio do discurso direto. 
    Ademais, não foi destacada pela defesa eventual contradição ou divergência entre o conteúdo dos diálogos diretos (conforme áudios em mídia) ou indiretos (conforme denúncia e relatório da autoridade policial).
    No curso das investigações da Operação Déjà Vu, a interceptação de conversas telefônicas de Antônio Luiz Loyola indicou a prática, em tese, do crime de descaminho para fins de abastecimento da loja de Maria Alba Loyola. Consta que, considerados os indícios colhidos nas investigações, em 26.04.07, Maria Alba Loyola foi presa em flagrante no Aeroporto de Guarulhos (SP), juntamente com outras duas pessoas, quando introduzira em território nacional mercadorias importadas sem o recolhimento dos tributos devidos.
    …...................................................................................................
    Descaminho. Iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada de mercadorias no território nacional ou manter em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadorias introduzidas clandestinamente no país, dentre outras condutas assemelhadas, configura o delito de descaminho, conforme art. 334, ‘caput’ e § 1º, c, do Código Penal, com a redação anterior à Lei n. 13.008/14:
    …...............................................…................................................
    Materialidade. Está satisfatoriamente comprovada a materialidade do delito de descaminho verificado em 30.10.08, conforme decorre dos seguintes elementos de convicção: 
    …...................................................................................................
    Conforme atesta o laudo merceológico, diversas mercadorias tinham etiquetas, algumas delas com especificação de preço, descrição do produto e nome da Loja Alba Loyola.
    Nesse contexto, resta evidenciado que as mercadorias apreendidas se destinavam à venda, não havendo indicativos mínimos de tratar-se de produtos de uso pessoal.
    Com efeito, os elementos de prova dos autos e o laudo merceológico mostram-se hábeis a demonstrar a origem estrangeira da quase totalidade das mercadorias apreendidas.
    Outrossim, não se verificam documentos fiscais suficientes a comprovar sua regular internação em território nacional.
    Comprovada, portanto, a materialidade do delito de descaminho.
    …...................................................................................................
    Autoria. (…). Por outro lado, resta demonstrada a autoria delitiva de Antônio Luiz e Maria Alba.
    As mercadorias de origem estrangeira foram apreendidas na sala da Agência Franqueada dos Correios que pertencia a Antônio Luiz, situada na Avenida Amoreiras, assim como na loja e no depósito da loja de Maria Alba, situados na Rua Silva Telles, sem a documentação legal necessária à comprovação de sua regular internação no território nacional.
    Resta patente a responsabilidade de Maria Alba pelas mercadorias de origem estrangeira mantidas em depósito para venda em sua atividade comercial, sem a documentação legal comprobatória de sua regular internação e recolhimento de tributos.
    Igualmente, está demonstrada a responsabilidade de Antônio Luiz pelas mercadorias descaminhadas apreendidas em 30.10.08.
    O depoimento escrito de Giuliana Barbieri e os interrogatórios dos réus demonstram que, apesar de Antônio Luiz haver negado a prática de descaminho, inteirava-se frequentemente acerca do faturamento da loja, a evidenciar seu interesse e participação na atividade empresarial.
    Outrossim, a apreensão de mercadorias de origem estrangeira na sala de Antônio Luiz na Agência Franqueada dos Correios, dentre as quais, calças e bolsas que são comercializadas na loja de Maria Alba, torna clara a prática de descaminho pelo réu.
    Evidente, portanto, o cometimento do delito de descaminho por Maria Alba e Antônio Luiz.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator